Tribunal: TCU
Processo: 027.645/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da inexecução parcial de convênio tendo por objetivo a operacionalização do Programa Prime - Incentivo e Fortalecimento de Novos Empreendimentos Inovadores em Biotecnologia e áreas correlatas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep em desfavor de Eduardo Emrich Soares, Rodrigo Real Garcia e da Fundação Biominas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Eduardo Emrich Soares, da Fundação Biominas e de Rodrigo Real Garcia; 9.2. condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de R$ 185.844,53 (cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1o/12/2009 até a data do pagamento; 9.3. aplicar-lhes multas individuais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. enviar cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, para as providências cabíveis.